Tribunal: TJMT
Processo: 1009794-40.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009794-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0019-04 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), VITORIA LEME MAGALHAES - CPF: 061.716.941-18 (ADVOGADO), ELTON ANDERSON BIF - CPF: 039.447.629-83 (AGRAVANTE), JHONY JORGE SPRICIGO BIF - CPF: 063.519.069-97 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), JOAO VITOR LUZ LUGON - CPF: 182.374.547-40 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. MONITORAMENTO DE SAFRA. NATUREZA CONSERVATIVA. BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS. GRÃOS. NÃO ENQUADRAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por produtores rurais em recuperação judicial contra decisão que deferiu pedido liminar para monitoramento e fiscalização de safra de soja vinculada a Cédula de Produto Rural com alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a medida de monitoramento de lavoura atrai a competência do juízo universal da recuperação judicial; (ii) se grãos agrícolas colhidos qualificam-se como bens de capital essenciais para fins de proteção contra atos de fiscalização do credor fiduciário.

III. Razões de decidir

3. O crédito garantido por alienação fiduciária possui natureza extraconcursal, submetendo-se ao juízo da recuperação apenas em relação a bens de capital essenciais, conforme a legislação de regência; 4. O monitoramento e acompanhamento técnico da colheita possuem caráter instrumental e conservativo, não configurando ato de expropriação ou interdição da unidade produtiva; 5 A fiscalização da safra resguarda a garantia real e assegura a transparência do processo de soerguimento, sendo legítima a atuação do juízo cível diante de indícios de dissipação do patrimônio garantido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno, prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. O monitoramento de safra fiduciária é medida conservativa que não atrai a competência do juízo universal da recuperação judicial. 2. Grãos agrícolas colhidos não constituem bens de capital essenciais para fins de proteção contra atos de fiscalização ou busca e apreensão por credores fiduciários."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Elton Anderson Bif
e
Jhony Jorge Spricigo Bif
– recuperandos,

em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer e Não Fazer (processo no 1002101-88.2026.8.11.0037), movida por
Agrícola Alvorada S.A.
, que

deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, determinando que os agravantes franqueiem o livre acesso de equipe técnica às áreas de lavoura, pátios, balanças e silos da "Fazenda Malibú". O objetivo é o monitoramento, vistoria e acompanhamento da colheita e transporte da soja vinculada à Cédula de Produto Rural (CPR) no 145/2025, garantida por alienação fiduciária.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo de origem. Alegam que, por estarem em regime de Recuperação Judicial (processo no 1033370-87.2025.8.11.0003), compete exclusivamente ao Juízo Universal de Rondonópolis/MT deliberar sobre medidas que interfiram na atividade produtiva e bens essenciais.

No mérito, aduzem que a medida deferida autoriza verdadeira ingerência operacional na atividade agrícola, permitindo a presença constante de terceiros na propriedade, o que desorganiza a logística de colheita e gera riscos operacionais.

Afirmam ter entreguado substancialmente o produto (58.739 sacas) e que o atraso remanescente deve-se a condições climáticas adversas (excesso de chuvas), configurando força maior.

Defendem a inexistência de
periculum in mora
para a agravada e a presença de risco de dano inverso aos agravantes e à coletividade de credores da recuperação judicial, dada a essencialidade da safra para o cumprimento do plano de soerguimento.

Forte em tais argumentos, requerem a reforma da decisão
a quo

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
monocraticamente por meio da decisão de Id. 352398392. Contra o
decisum
a agravante interpôs agravo interno (ID n.) alegando fato novo, consistente em ação de busca e apreensão paralela (no 1002309-72.2026.8.11.0037), na qual houve o arresto de 27.942 sacas de soja, o que comprovaria a "pulverização de demandas" e o risco ao fluxo de caixa da empresa.

O Juízo
a quo
prestou informações (Ofício no 15/2026/GAB), mantendo a decisão agravada.

A agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento e ao agravo interno (ID n. 354295850 e 354295868), requestando o desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

Cuiabá,
06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer e não fazer proposta por Agrícola Alvorada S.A em desfavor de El
ton Anderson Bif

e
Jhony Jorge Spricigo Bif
.

A decisão recorrida
deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, determinando que os requeridos franqueiem, de imediato, o livre acesso da equipe técnica da credora e/ou empresa de monitoramento à "Fazenda Malibú", para fins de vistoria, medição, registro fotográfico e acompanhamento da colheita e do transporte da soja vinculada à Cédula de Produto Rural (CPR) no 145/2025.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão por que a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto

a controvérsia gira em torno da competência jurisdicional e da possibilidade de monitoramento técnico de safra agrícola alienada fiduciariamente por produtores em recuperação judicial.

Quanto à
preliminar
de incompetência do Juízo Cível de Primavera do Leste, a tese recursal encontra-se irremediavelmente superada por fatos supervenientes e pela própria sistemática do direito concursal. O argumento dos agravantes de que o Juízo da Recuperação Judicial deveria centralizar a demanda baseava-se na suposta essencialidade da soja colhida. Todavia, conforme decisão proferida pelo Desembargador Helio Nishiyama no Recurso de Agravo de Instrumento número 1009798-77.2026.8.11.0000, o Juízo Universal de Rondonópolis expressamente indeferiu o pedido de declaração de essencialidade dos grãos produzidos pelo Grupo VJ.

Dessa forma, ocorre o fenômeno da preclusão lógica e a consequente perda de interesse recursal quanto ao tópico da incompetência. Se o próprio Juízo Natural da Recuperação Judicial, referendado por este Tribunal em sede de recurso específico, declarou que o produto agrícola não constitui bem de capital essencial e que o crédito fiduciário é extraconcursal, não há mais espaço para sustentar a
vis attractiva
do processo de soerguimento sobre esta lide específica.

É imperativo destacar que, por aplicação analógica da Súmula 480 do STJ, a competência para atos relativos a créditos que não se sujeitam à recuperação judicial permanece no juízo onde tramita a demanda individual, especialmente quando os atos são de natureza conservativa e não expropriatória imediata de bens de capital.

Ao não se enquadrarem no conceito de bens de capital, os grãos de soja não atraem a proteção extraordinária do período de suspensão. Portanto, o magistrado
a quo
agiu com acerto ao manter a jurisdição sobre o feito cominatório, uma vez que o bem jurídico em questão está fora da blindagem recuperacional.

Quanto ao mérito da medida de monitoramento, observa-se que o provimento judicial possui natureza eminentemente conservativa e instrumental. Não se trata de desapossamento ou expropriação, mas do exercício do direito à transparência e à fiscalização contratualmente previsto.

É fundamental enfatizar que o monitoramento visa garantir a transparência da recuperação judicial, não a prejudicando. Ao assegurar que os ativos dados em garantia sejam devidamente rastreados e colhidos de acordo com os ditames da boa-fé objetiva, protege-se não apenas o credor individual, mas a integridade de todo o processo de soerguimento, evitando que o instituto da recuperação seja utilizado como anteparo para a dissipação ilícita de patrimônio que sequer pertence aos devedores.

Em relação à alegação de força maior por chuvas intensas, as evidências coligidas aos autos desautorizam a tese dos agravantes. Conforme documentado nos relatórios de monitoramento (ID n. 354295854), verificou-se que a atividade de colheita na Fazenda Malibú prosseguia normalmente sem interferência climática, porém as cargas estavam sendo endereçadas para tradings terceiras. Ora, se havia condições meteorológicas para colher e entregar o produto a terceiros, a mesma condição existia para o cumprimento da obrigação perante a detentora da garantia fiduciária.

A manutenção da fiscalização técnica é, portanto, a solução que melhor equilibra os interesses em conflito. Por um lado, preserva-se a autonomia gerencial dos produtores, que continuam na posse e administração da fazenda. Por outro, resguarda-se o direito de propriedade da credora fiduciária contra o risco iminente de esvaziamento da garantia real.

Nesse cenário, agiu com o costumeiro acerto o juiz
a quo
não merecendo reparos a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Por via de consequência, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026